Tribunal: TJBA
Processo: 8006301-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006301-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
ONESIMO BASTOS MENDES

AGRAVADO: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
KLEUBER REIS CARREIRO DE MEDEIROS, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A JUÍZO COMPETENTE. EFEITO DE DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8006301-35.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravantes

GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – EPP, MARIA AMELIA CORREIA SIQUARA e NEYDE CORREIA SIQUARA GOMES
e Agravado

PETROBAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR